Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016276-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DARLENE ALVES DI RESENDE - CPF: 027.059.821-91 (EMBARGANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MALEVAL ALVES DE RESENDE - CPF: 093.667.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DI RESENDE - CPF: 823.740.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DI RESENDE - CPF: 905.023.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1016276-43.2022.8.11.0000 – ID nº 14612758

EMBARGANTE
: DARLENE ALVES DI RESENDE

EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIRO INTERESSADO
: MALEVAL ALVES DE RESENDE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 937, VIII, DO CPC/15 e ARTIGO 93 DO RITJMT – MATÉRIA AGRAVADA QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL – MEDIDA IMPOSTA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO –

ACÓRDÃO ANULADO PARA NOVO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Consoante artigo 937, VIII, do CPC/15 e artigo 93 do RITJMT, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência – como na hipótese dos autos –, incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente.

Não sendo concedida a sustentação oral, o acórdão deve ser anulado e
novamente colocado na pauta de julgamento, a fim de assegurar ao patrono da embargante o direito de sustentação oral.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1016276-43.2022.8.11.0000 – ID nº 14612758

EMBARGANTE
: DARLENE ALVES DI RESENDE

EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIRO INTERESSADO
: MALEVAL ALVES DE RESENDE

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

DARLENE ALVES DI RESENDE
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 146127158
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando v. acórdão de
ID nº 145943175
que
negou provimento
ao
RAI
nº 1016276-43.2022.8.11.0000
, mantendo a decisão que, nos de
Execução de Título Extrajudicial nº 0002333- 30.2015.8.11.0029
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
,

indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do leilão.

Em suma, aduz a embargante que os pontos apresentados e não apreciados concernem na:

-
Ausência de citação do credor hipotecário de primeiro grau – HSBC
. Na concepção da embargante, o
credor hipotecário de primeiro

grau
,
Banco HSBC
, em nenhum momento foi chamado para integrar a execução em discussão, ou seja, a parte embargada em nenhum momento chamou aos autos originários a parte que exerce prioridade sobre o imóvel que fora levado a leilão.

- Ausência de citação e intimação da embargante no processo de execução. Neste particular, informa que ao analisar os autos de Execução, é possível verificar que em momento algum a embargante fora intimada para participar dos inúmeros leilões realizados, o que, a seu ver, é de suma importância para o justo julgamento, uma vez que é casada com o executado sob o regime de comunhão universal de bens, e em momento algum foi integrada ao polo passivo, em verdadeiro afronta ao instituto do litisconsórcio passivo necessário.

Adiante, enfatiza que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi dada oportunidade para a sustentação oral do advogado da embargante na sessão de julgamento do dia
28/09/2022
.

Declara que o presente recurso versa sobre tutela provisória de urgência, estando incluso no rol do
artigo 937, inciso VIII do CPC/15,
razão pela qual ocorreu cerceamento de defesa e violação da prerrogativa do advogado, inclusive a sustentação oral encontra-se prevista também no
artigo 93, § 13 do RITJMT
.

Assim sendo, pretende o chamamento do feito à ordem, designando nova data de julgamento, para que o advogado da agravante/embargante possa realizar a sua sustentação oral, em respeito e observância do
artigo 937, inciso VIII do CPC/15 e artigo 93, § 13 do RITJMT
.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes.

As contrarrazões da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
vieram no
ID nº 146841162
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1016276-43.2022.8.11.0000 – ID nº 14612758

EMBARGANTE
: DARLENE ALVES DI RESENDE

EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIRO INTERESSADO
: MALEVAL ALVES DE RESENDE

V O T O – CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares.

O propósito recursal consiste em definir se ficou caracterizado cerceamento ao direito de defesa da recorrente, pelo fato de não ter sido permitida a sustentação oral do patrono da embargante, nos termos do
artigo 937, VIII, do CPC/2015
.

No caso em tela, assistindo novamente a sessão de julgamento do dia
28/09/2022
no
YouTube
deste Tribunal (
www.tjmt.jus.br
), onde todas as sessões são reproduzidas, constata-se que o patrono da embargante se inscreveu para sustentação oral, todavia, quando estava iniciando, esta relatora indagou do Presidente da Câmara que a questão não comportava sustentação oral, o que foi acolhido, passando a partir de então a leitura do voto, o qual foi contrário ao interesse da embargante.

Ocorre que, nos termos do
artigo 937, inciso VIII, do CPC/15
, o agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Confira:

"Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;"

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal”.
Grifei
.

Inclusive, o próprio
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
prevê a permissão de sustentação oral em caso que verse sobre tutela de urgência, conforme dispõe o
§ 13 do artigo 93
:

“Art. 93 - Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

(...)

§ 13. A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, recursos em sentido estrito, agravos em execução penal, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no
agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência
, no agravo interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei (Alterado pela E.R. n.º 048/2021 - TP).
Grifei
.

Dessume-se da leitura das normas acima que, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência ou de evidência – como na hipótese dos autos –, é dever dos julgadores, antes de proferirem seus votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente.

Trata-se de dever imposto, de forma cogente, a todos os tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal (
STF - Rcl 37598 AgR-ED, Segunda Turma, DJe 26/06/2020; MS 36.139 AgR-ED, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; MS 35.444 AgR-ED, Segunda Turma, DJe 5/9/2018).

Ainda, sobre o tema do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL FORMULADO ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. INDEFERIMENTO DURANTE O JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL DA PARTE VENCIDA INVIABILIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 937, VIII, DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 21/9/2018. Recurso especial interposto em 23/7/2020. Autos conclusos à Relatora em 3/2/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se ficou caracterizado cerceamento ao direito de defesa do recorrente. 3.
Consoante art. 937, VIII, do CPC/15, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência ou de evidência – como na hipótese dos autos –, incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente.
4. Cuida-se de dever imposto, de forma cogente, a todos os tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Quando o indeferimento do pedido de retirada de pauta virtual formulado adequadamente ocorrer no próprio acórdão que apreciar o recurso, e tiver como efeito inviabilizar a sustentação oral da parte que ficou vencida, há violação da norma legal precitada. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO."
(STJ -

RECURSO ESPECIAL Nº 1.903.730 - RS (2020/0287486-1) - RELATORA: NANCY ANDRIGHI - julgamento: 08/06/2021).
Grifei
.

Ainda:

"Embargos de Declaração – Agravo de instrumento– Ação de cobrança - Decisão que indeferiu justiça gratuita - Acórdão que a mantém – Alegação de nulidade porque julgado virtualmente, antes de findo prazo legal para manifestação quanto ao interesse em oposição ao julgamento virtual – Na exegese do CPC, art. 937, § 2º, a oposição a julgamento virtual está diretamente vinculada a recurso com previsão de sustentação oral –
Agravo de instrumento somente comporta sustentação oral para hipótese de tutelas provisórias ( CPC, art. 937, VIII)
, não contemplando situação em que houve indeferimento da gratuidade de justiça – Resolução nº 772/2017 deste Egrégio Tribunal que acompanha a interpretação da regra processual civil - Nulidade inexistente - Embargos rejeitados."
(TJ-SP - EMBDECCV: 21684798720218260000 SP 2168479-87.2021.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 03/08/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2021).
Grifei
.

Portanto, considerando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a disposição literal do
artigo 937, VIII, do CPC/15
e a existência de norma regimental, conferindo às partes o direito de sustentação oral, o direito socorre ao advogado da embargante, restando, assim caracterizado o aludido cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
acolho os embargos declaratórios e o pedido cerceamento de defesa
, consequentemente,
anulo o v. acórdão embargado
, devendo o RAI nº 1016276-43.2022.8.11.0000 ser novamente colocado na pauta de julgamento, assegurando
ao patrono da embargante o direito de sustentação oral.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023